Tribunal: TJPA
Processo: 0803912-06.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803912-06.2019.8.14.0045

APELANTE: CARLOS JOSE FONSECA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. PEDIDO DE NULIDADE DO PAD. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DO PAD RECONHECIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor municipal exonerado do cargo de Eletricista de Automóvel, que ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração ao cargo e indenização por danos morais, alegando vícios no processo administrativo disciplinar (PAD) que ensejou sua exoneração por abandono de cargo. Sustentou ausência de notificação, cerceamento de defesa, produção unilateral de provas e extrapolação de prazos legais. A sentença julgou improcedente o pedido e o recurso visa à sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o PAD apresenta nulidades formais ou materiais que comprometam sua validade, notadamente quanto à observância do contraditório, ampla defesa e prazos legais; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para reintegração ao cargo e indenização por danos morais decorrentes da exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de revelia do Município de Redenção é improcedente, pois foi apresentada contestação nos autos, afastando os efeitos previstos no art. 344 do CPC, conforme o art. 345 e a jurisprudência consolidada quanto à inaplicabilidade da revelia à Fazenda Pública.

4.

O PAD seguiu os trâmites legais, com citação regular, apresentação de defesa e participação do servidor nos atos do processo, não havendo prova de vício formal apto a ensejar sua nulidade.

5.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos prevalece quando não infirmada por prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu nos autos, onde os documentos apresentados pelo servidor não demonstram de forma clara o exercício de suas funções nos meses indicados como de ausência injustificada.

6.

A ausência de oitiva das testemunhas indicadas pelo servidor no PAD não causou prejuízo relevante à defesa, sendo suprida por prova oral no processo judicial, sem que se tenha comprovado o efetivo cumprimento da jornada laboral.

7.

A alegada extrapolação de prazo do PAD não resulta em nulidade, por ausência de comprovação de prejuízo concreto à defesa, conforme entendimento do STJ (Súmula 592).

8.

A exoneração por abandono de cargo está amparada no art. 198, II, da Lei Complementar Municipal nº 100/2019, e o apelante não logrou demonstrar exercício efetivo ou impedimento injustificado para assinar o ponto.

9.

Não se evidenciou abuso de poder, desvio de finalidade ou ilegalidade por parte da Administração que justifique indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contestação pela Fazenda Pública afasta os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 345 do CPC.

2.

O PAD goza de presunção de legitimidade e somente pode ser anulado diante de vício formal ou material comprovado com prova robusta e inequívoca.

3.

A ausência de oitiva de testemunhas no PAD não acarreta nulidade se suprida em juízo e ausente prejuízo à defesa.

4.

O excesso de prazo no PAD não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, conforme Súmula 592 do STJ.

5.

A exoneração por abandono de cargo exige prova de ausência injustificada por período legalmente previsto, cabendo ao servidor demonstrar o exercício das funções, ônus que não foi cumprido nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LVI; art. 37; CPC, arts. 344, 345 e 487, I; Lei Complementar Municipal nº 100/2019, art. 198, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 592; TJ-SC, MS Cível 5042079-60.2023.8.24.0000, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 28.02.2024; TJ-MG, AC 50018008620188130461, Rel. Des. Peixoto Henriques, j. 24.01.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS JOSÉ FONSECA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada, Reintegração em Cargo Público e Pedido de Indenização
, julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Carlos José Fonseca da Silva ajuizou a ação suso mencionada, alegando ter sido injustamente exonerado de seu cargo de Eletricista de Automóvel, no qual havia sido nomeado por meio da Portaria n.º 1005/99 – SEMAD, exercido junto à Secretaria Municipal de Obras do Município de Redenção.

Sustentou que, em abril de 2019, foi instaurado contra si processo administrativo disciplinar (PAD), sob a alegação de abandono de cargo devido a supostas faltas injustificadas nos meses de fevereiro e março daquele ano. Defendeu que não foi previamente notificado da instauração do PAD e que, mesmo assim, continuava a prestar regularmente seus serviços, sob ordens de seu supervisor.

Alegou que foi impedido de assinar a folha de ponto e que, apesar de ter protocolado sua defesa no prazo legal, não teve deferida a oitiva de suas testemunhas. Argumentou, ainda, que a Comissão Processante juntou provas novas após a apresentação da defesa sem lhe oportunizar contraditório, e que o relatório final do PAD foi apresentado após o prazo legal. Por fim, sustentou a nulidade do PAD e pleiteou sua reintegração ao cargo público, bem como indenização por danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais do que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral, extinguindo processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Havendo recurso de apelação, remetam-se os autos ao E. TJPA.
Nada mais havendo, arquivem-se os autos.”

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, como preliminar, a nulidade do processo administrativo disciplinar, por violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Argumenta que não foi notificado previamente sobre a instauração do PAD, que a declaração de seu supervisor foi juntada aos autos sem sua ciência e manifestação, e que sua defesa foi desconsiderada pela Comissão Processante, que não acolheu o pedido de oitiva das testemunhas indicadas, especialmente o Sr. Éder e o Sr. Kleiton Carvalho, responsável pelas folhas de ponto. Alega ainda que houve extrapolação dos prazos legais para conclusão do PAD e manipulação de datas para mascarar essa intempestividade.

No desenvolvimento de suas razões, o apelante destaca o depoimento da testemunha Kleiton Carvalho, colhido em audiência, no qual o servidor confirma que o apelante comparecia regularmente ao trabalho e que buscava assinar o ponto, mas a folha não lhe era disponibilizada. Defende que tal testemunho, não contraditado nem impugnado pelo apelado, comprova o exercício regular de suas funções, afastando a tese de abandono de cargo.

Prosseguindo, sustenta que a revelia do Município de Redenção, decretada nos autos, implica a presunção de veracidade das alegações constantes da petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, requerendo o reconhecimento dessa presunção em favor de suas teses.

No que tange aos honorários advocatícios, requer, em caso de provimento do recurso, a inversão da sucumbência com majoração do percentual para 20% (vinte por cento), considerando a atuação em grau recursal, conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença, para que a ação originária seja julgada procedente, com a declaração de nulidade do PAD, reintegração ao cargo público, pagamento dos salários vencidos desde fevereiro de 2019 até a reintegração e indenização por danos morais, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em contrarrazões, o Município de Redenção sustenta, em síntese, a regularidade do PAD, a inexistência de cerceamento de defesa e a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Afirma que o apelante não produziu prova suficiente para infirmar o teor da declaração do supervisor nem para desconstituir a presunção de veracidade das faltas injustificadas, sustentando que a mera alegação de perseguição administrativa não é suficiente para infirmar a legalidade do ato de exoneração. Alega, ainda, que, ao contrário do que sustenta o apelante, foi apresentada contestação nos autos, afastando os efeitos materiais da revelia, conforme jurisprudência consolidada sobre a inaplicabilidade desses efeitos à Fazenda Pública.

O Ministério Público do Estado do Pará, no exercício de suas atribuições institucionais, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo seu desprovimento, acompanhando os fundamentos da sentença de improcedência, com ênfase na ausência de provas robustas que infirmem a presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como na regularidade formal do PAD.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da alegada nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado contra o apelante, sob a imputação de abandono de cargo, e a consequente exoneração do servidor público municipal. O apelante sustenta que o PAD foi concluído fora do prazo legal, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, e que sua exoneração teria se dado com base em elementos produzidos de maneira unilateral pela Administração Pública, os quais não lhe foram oportunizados impugnar. Defende, ainda, que a sentença de primeiro grau deveria ser reformada, especialmente em razão da revelia decretada em desfavor do Município de Redenção, que teria deixado de apresentar contestação.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não prospera a tese de revelia do Município de Redenção. Embora o apelante sustente que o ente público não apresentou contestação, os autos demonstram que a manifestação contestatória foi regularmente apresentada em 19 de junho de 2020, sob ID 17856820, razão pela qual não se pode falar em revelia processual. Ainda que assim não fosse, é pacífico o entendimento de que os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, por força da indisponibilidade do interesse público e da especial proteção processual conferida a entes públicos.

Nesse sentido, dispõe o art. 345 do Código de Processo Civil:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

No caso em exame, a lide envolve direito administrativo disciplinar, atinente ao exercício do poder-dever da Administração Pública de apurar infrações funcionais e aplicar penalidades, matéria que ostenta nítido caráter de indisponibilidade, razão pela qual não se aplica a presunção de veracidade decorrente da revelia.

Superada essa preliminar, passo à análise do mérito do recurso.

Inicialmente, cumpre-nos consignar que a Constituição Federal em seu art. 5º, insere no ordenamento jurídico pátrio os direitos, deveres e garantias fundamentais do indivíduo, dentre elas
o
direito ao contraditório e à ampla defesa e a inadmissibilidade de provas havidas por meio ilícito,
senão vejamos:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

O Art.
37
, por sua vez, estabelece os princípios que regem a administração pública que, dentre outros, asseguram a
legalidade, moralidade e eficiência
, como transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e
,
também, ao seguinte:

Em tema de processo disciplinar, tais garantias caminham no mesmo ritmo com a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e com o princípio do livre convencimento motivado da autoridade julgadora, sempre sob controle jurisdicional quanto à legalidade, e não quanto ao mérito da escolha administrativa.

Esse é o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça de que ao Poder Judiciário é vedado adentrar o mérito administrativo, limitando-se ao exame do respeito aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Não lhe compete, contudo, substituir a Administração Pública na avaliação da gravidade das condutas apuradas ou na escolha da sanção aplicada.

Nesse sentido, a doutrina é clara:

“O controle judicial dos atos administrativos é exercido quanto à legalidade, e não quanto ao mérito. Não pode o juiz substituir o administrador em decisões discricionárias, salvo se eivadas de vício de legalidade.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
, 35. ed., Rio de Janeiro: Atlas, 2022, p. 159).

Pois bem. No caso em apreço,
o processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do apelante seguiu o rito previsto em lei, não havendo demonstração inequívoca de vícios capazes de macular a sua validade. O apelante foi regularmente citado, apresentou defesa escrita, e teve oportunidade de acompanhar os atos do processo, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos.

É imprescindível lembrar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, conforme reiteradamente consagrado pela doutrina e jurisprudência pátrias. José dos Santos Carvalho Filho, ao tratar do tema, leciona que:

"A presunção de legitimidade é atributo pelo qual o ato administrativo nasce com o predicado de estar conforme ao direito, competindo àquele que alega sua invalidade o ônus da prova" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2016).

Com efeito, não restou comprovado pelo apelante, com a robustez necessária, que houve vício insanável na condução do PAD que ensejasse sua nulidade.

Ademais, cumpre destacar que, mesmo diante da alegação de cerceamento de defesa em razão da não oitiva das testemunhas indicadas pelo apelante, notadamente o supervisor Sr. Éder e o responsável pelas folhas de ponto, Sr. Kleiton Carvalho, não se verifica, na instrução probatória, qualquer prejuízo substancial que pudesse justificar a anulação do PAD.

A eventual inquirição dessas pessoas, no âmbito administrativo, tinha por finalidade corroborar os argumentos de que o servidor estaria, de fato, em exercício. Todavia, tal alegação foi suficientemente enfrentada no bojo do processo judicial, no qual foi produzida prova oral, sem que se tenha logrado demonstrar com firmeza e clareza o suposto cumprimento da jornada de trabalho durante o período questionado.

Como bem ressaltado na sentença recorrida, os documentos apresentados pelo apelante (tais como prints de ligações telefônicas) não são idôneos, por si só, para infirmar a conclusão da comissão processante que reconheceu a prática de abandono de cargo. Tampouco o depoimento de testemunha única, sem contradita e sem produção de outros elementos de convicção, tem o condão de afastar a presunção de veracidade dos registros administrativos devidamente formalizados.

Convém pontuar que a Administração Pública, no exercício do poder disciplinar, possui discricionariedade técnica para apurar faltas funcionais, desde que respeitados os marcos legais e constitucionais. A ingerência judicial sobre a legalidade dos atos administrativos deve se limitar ao exame da regularidade formal e da razoabilidade dos fundamentos, não sendo lícito ao Judiciário substituir-se ao administrador público na valoração das provas do PAD, salvo em casos de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, o que não se evidencia na espécie.

Importa destacar que o art. 198, inciso II, da Lei Complementar Municipal n.º 100/19, prevê expressamente como infração funcional o abandono de cargo. Comprovada a ausência injustificada ao trabalho por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, configura-se a infração, cuja apuração pode culminar com a aplicação da penalidade de demissão.

O apelante não logrou êxito em infirmar os documentos juntados pela Administração, tampouco em demonstrar que efetivamente exerceu suas funções nos meses apontados como de ausência injustificada. A alegação de que era impedido de assinar a folha de ponto não foi devidamente comprovada, sendo insuficiente, para tal propósito, o relato testemunhal isolado e as alegações subjetivas do recorrente.

O argumento de que a exoneração decorreu de suposta perseguição ou injustiça por parte da Administração carece de substrato fático mínimo. As ilações do apelante não se acompanham de elementos probatórios objetivos que demonstrem a má-fé do ente público ou a utilização do PAD como instrumento de retaliação. Ao contrário, os autos revelam a observância da sequência procedimental adequada, com o regular funcionamento da Comissão, lavratura de relatórios, manifestação do servidor e posterior edição do ato de exoneração devidamente motivado.

Nesse quadrante, não demonstrada ofensa concreta ao contraditório e à ampla defesa, não cabe a este Tribunal reabrir a instrução para cotejar versões e depoimentos, substituindo-se à Administração na análise de conveniência e oportunidade disciplinar.

Também não há que se falar em nulidade do PAD por suposta extrapolação de prazo. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.” (Súmula 592 do STJ)

No presente caso, o apelante não logrou demonstrar de forma clara e objetiva qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada demora na tramitação do PAD, não sendo suficiente a mera alegação de intempestividade para invalidar todo o procedimento.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA.
APLICAÇÃO AO IMPETRANTE DA PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. SANÇÃO APLICADA APÓS 565 FALTAS INJUSTIFICADAS AO SERVIÇO
. ALEGAÇÃO DE QUE AS AUSÊNCIAS DECORRERAM DE REMOÇÃO MOTIVADA POR PERSEGUIÇÃO PESSOAL. DECADÊNCIA. PORÉM VERIFICADA RELATIVAMENTE À PRETENSÃO DE SE REVER O ATO DE REMOÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT OF MANDAMUS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD EM 20-3-2018. SANÇÃO APLICADA AOS 14-3-2023. QUINQUÊNIO DO ART. 150, II, DA LEI N. 6 .745/1985 NÃO TRANSCORRIDO, CONSIDERANDO-SE TAMBÉM AS INTERRUPÇÕES PRESCRITAS NO § 2º DO MESMO DISPOSITIVO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PAD. EXEGESE DA SÚMULA N. 592 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA.
APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA POR ADVOGADO, COM OITIVA DE DIVERSAS TESTEMUNHAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
"O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa" (Súmula n. 592 do STJ
). ALEGAÇÃO DE QUE O EXCESSO DE PRAZO ENSEJOU MAIS FALTAS. IRRELEVÂNCIA. HIPÓTESE EM QUE NO MOMENTO DA INSTAURAÇÃO DO PAD JÁ SE SOMAVAM 79 AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS E CONSECUTIVAS AO SERVIÇO. DEMISSÃO APLICÁVEL EX VI DO ART. 25 DA LEI ESTADUAL N. 6.843/1986, QUE EXIGE APENAS 30 DIAS CONSECUTIVOS DE FALTAS. ASSERTIVA DE NULIDADE DO FEITO POR FORÇA DA FALTA DE INTERVENÇÃO DA PGE. MANIFESTAÇÃO PORÉM DESNECESSÁRIA NA FORMA DO ART. 59, § 1º, DA LCE N. 491/2010, HAJA VISTA QUE A RECOMENDAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE NÃO FOI DE DEMISSÃO. SITUAÇÃO EM QUE, DE TODO MODO, A INTERVENÇÃO EFETIVAMENTE SE CONCRETIZOU A POSTERIORI.
DESPROPORCIONALIDADE NA SANÇÃO APLICADA. DISCUSSÃO IMPERTINENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 25 DA LEI ESTADUAL N. 6.843/1986, QUE VINCULA A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
INCIDÊNCIA MUTATIS MUTANDIS DA SÚMULA N. 650 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE PARA A APLICAÇÃO DE PENA MAIS BRANDA. Segundo a Súmula n. 650 do STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990". Na espécie, o art. 25 da Lei Estadual n. 6.843/1986 vincula a Administração a essa penalidade. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-SC - Mandado de Segurança Cível (Grupo Público): 5042079-60.2023 .8.24.0000, Relator.: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 28/02/2024, Grupo de Câmaras de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
SERVIDOR - MUNICÍPIO DE OURO PRETO - INCENSURABILIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE - EXCESSO DE PRAZO - SÚMULA Nº 592 DO STJ.

I - Ausente nulidade no processo administrativo disciplinar quando inexistente violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como da legalidade e da razoabilidade.

II - Pacificado pelo STJ que só se declara a nulidade do processo quando comprovada pela defesa a efetiva ocorrência de prejuízo ("pas de nullité sans grief"), inclusive nas hipóteses de excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar (Súmula nº 592 / STJ).

(TJ-MG - AC: 50018008620188130461, Relator.: Des.(a) Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, inexiste nos autos qualquer prova de que tenha havido abuso, excesso ou desvio de finalidade por parte da Administração Pública, que limitou-se a cumprir seu dever legal de apurar condutas funcionais e aplicar as sanções cabíveis. A responsabilização estatal exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos que, no presente caso, não foram preenchidos.

Dessa forma, ausentes vícios de legalidade ou nulidades capazes de macular o procedimento disciplinar, e tendo a sentença recorrida analisado detidamente os fatos e fundamentos jurídicos pertinentes, deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Carlos José Fonseca da Silva, mantendo-se incólume a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/09/2025